Tribunal: TJBA
Processo: 8028965-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028965-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: IVOMAR XAVIER DE SIQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
RILSON DE ALBUQUERQUE VICTOR JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 1,14 KG DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA E QUANTIA EXPRESSIVA EM DINHEIRO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. SUPRESSÃO DE ILEGALIDADE SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSE DE SEMENTES DESTINADAS AO CULTIVO DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE THC PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ivomar Xavier de Siqueira contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim, que, nos autos do processo nº 8001673-47.2025.8.05.0244, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), decorrente da apreensão de aproximadamente 1,14 kg de sementes de cannabis sativa e R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em espécie. A defesa sustenta nulidade da abordagem policial, atipicidade da conduta e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pleiteando a revogação da custódia cautelar, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

2. Narram os autos que em 14/05/2025, por volta das 13h20, o paciente foi abordado por policiais militares durante patrulhamento de rotina na BR 407, próximo ao Posto Pinheiro, em Senhor do Bonfim, após realizar uma manobra brusca na direção de um caminhão, na referida rodovia, adentrando uma oficina mecânica. Ao perceberem a referida manobra, a guarnição se dirigiu até o caminhão, e, ao realizar a busca no veículo, localizaram duas embalagens plásticas contendo aproximadamente 1,14 kg de sementes da planta
c
annabis sativa
(maconha), além de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em espécie. Realizada a audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela homologação do auto de prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva, destacando a gravidade concreta do delito pela quantidade de sementes apreendidas que poderiam gerar grande quantidade de maconha, bem como o valor expressivo em dinheiro encontrado com o paciente. A defesa, por sua vez, pugnou pela não homologação do flagrante, alegando ilegalidade na abordagem policial sem fundadas razões, atipicidade da conduta pela ausência de THC nas sementes apreendidas e, subsidiariamente, pela concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial, que culminou na prisão em flagrante, foi realizada de forma legal e válida; (ii) definir se a posse de sementes de
cannabis sativa
, sem comprovação de THC, caracteriza conduta típica penalmente relevante à luz da Lei nº 11.343/2006; (iii) examinar se o decreto de prisão preventiva possui fundamentação concreta, suficiente e adequada, ou se está lastreado em meras presunções genéricas; (iv) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar; (v) analisar se há ilegalidade ou excesso na manutenção da prisão preventiva, diante dos princípios da proporcionalidade, homogeneidade e da possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de nulidade da abordagem policial não prospera, pois eventual vício no flagrante é superado pela conversão da prisão em preventiva, que constitui novo título jurídico autônomo e idôneo a justificar a custódia cautelar, conforme orientação consolidada do STJ.

5. A conduta consistente na posse de sementes de
cannabis sativa
, mesmo sem a presença de THC, é penalmente típica, pois tais sementes são destinadas ao cultivo da planta proscrita, enquadrando-se no art. 33, § 1º, II, da Lei nº 11.343/2006, que criminaliza não apenas a comercialização, mas também qualquer ato preparatório para produção de drogas ilícitas, como o plantio, a semeadura e a colheita.

6. A fundamentação do decreto prisional revela-se concreta, idônea e alinhada aos requisitos do art. 312 do CPP, destacando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de sementes apreendidas, suficientes para gerar significativa quantidade de droga, associada à quantia expressiva em dinheiro sem origem lícita comprovada e à confissão do paciente de que realizava o transporte mediante pagamento.

7. A decretação da prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, ante o risco concreto de reiteração delitiva e de evasão, sobretudo considerando que o paciente foi flagrado em deslocamento interestadual, fora de sua cidade de residência, com tentativa de evasão durante a abordagem.

8. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam periculosidade social, risco à ordem pública e insuficiência das medidas cautelares alternativas.

9. O afastamento das medidas cautelares do art. 319 do CPP é corroborado pela demonstração objetiva, no caso concreto, de que tais providências seriam insuficientes diante da gravidade da conduta e do contexto fático apurado.

10. A decisão impugnada está devidamente fundamentada, não se baseando em presunções genéricas ou gravidade abstrata do delito, mas sim em elementos objetivos e concretos extraídos dos autos, o que afasta qualquer alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

“A apreensão de grande quantidade de sementes de
cannabis sativa
, ainda que sem comprovação de THC, configura conduta típica penal, por se tratar de insumo destinado ao cultivo de planta proscrita, conforme art. 33, § 1º, II, da Lei n.º 11.343/2006.”

“A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva supre eventual ilegalidade na abordagem policial, constituindo título jurídico autônomo e suficiente para a custódia cautelar.”

“A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de sementes, pela quantia significativa de dinheiro sem origem lícita e pela confissão do transporte mediante pagamento, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.”

“As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, III, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 2º, 28 e 33, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC nº 76052/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 29/05/2017;
STJ, AgRg no HC nº 767363/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe 28/10/2022 ;
TJBA, Apelação nº 0044699-78.2011.8.05.0001, Rel. Des. Ivete Caldas, j. 19/10/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028965-60.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante RILSON DE ALBUQUERQUE VICTOR JUNIOR (OAB/PE 30.103) em favor de IVOMAR XAVIER DE SIQUEIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem de Habeas Corpus nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

85